Tribunal: TJPA
Processo: 0803139-61.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803139-61.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: DALVA COELHO MOREIRA

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS RETROATIVAS DE PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO. CONTROVÉRSIA APENAS QUANTO AO VALOR DEVIDO. HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO PARCIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. DETERMINAÇÃO PARA APURAÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO NESSE PONTO. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. Trata-se de Reexame Necessário de sentença na qual o Juízo de origem: a) homologou o reconhecimento parcial da pretensão da autora, resolvendo o mérito da lide; b) estabeleceu que a controvérsia quanto ao valor devido seria dirimida em procedimento de liquidação; c) fixou honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

2. Quanto à solução do mérito, a sentença foi acertada e deve ser mantida. Entretanto, no que se refere aos honorários, procedo à retificação, pois, no caso de sentença ilíquida, a fixação dos honorários deve ser feita somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. Jurisprudência do STJ.

3. Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente modificada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e, no mérito, modificar parcialmente a sentença, apenas para estabelecer que a fixação dos honorários deve ser feita após a liquidação do julgado, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 17/04/2023 a 25/04/2023. Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário (Remessa Necessária)
de

sentença proferida pelo
Juízo da

4ª Vara da Fazenda de Belém
(ID 13054044), que homologou o reconhecimento parcial do pedido autoral, por parte do IGEPREV, para que a autora receba as diferenças retroativas e não prescritas do benefício de pensão por morte, correspondentes ao período de 12.11.2015 a 31.03.2016, no valor principal e incontroverso de R$ 78.586,49, julgando procedente a lide e extinguindo-a com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a” do CPC.

Na origem, trata-se de
ação de cobrança ajuizada por DALVA COELHO MOREIRA em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, objetivando o pagamento de valores retroativos de pensão por morte instituída pelo falecimento de Emanoel José Ferreira, que era servidor da SEFA.

Em sua inicial, a requerente afirmou, em síntese, que: a) a pensão era dividida em duas cotas de 50% (cinquenta por cento), sendo uma para demandante e a outra para a Sra. Antônia de Sousa Ferreira, a qual faleceu em novembro de 2015; b) em razão do falecimento da outra dependente, deveria receber o valor integral da pensão, o que ocorreu somente em 2018; c) formulou pedido administrativo para receber as diferenças retroativas, mas não obteve resposta, motivo pelo qual ajuizou a ação de cobrança; d) o valor devido seria de R$ 90.825,66 (noventa mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Em sua contestação, o IGEPREV alegou, em resumo, que: a) empreendeu análise conclusiva do pedido administrativo da autora, tendo identificado o não pagamento integral da pensão a partir do óbito da outra pensionista, no período que compreende a data do falecimento, em 12 de novembro de 2015, até 31 de março de 2016; b) a demandante passou a receber a totalidade do benefício previdenciário em abril de 2016; c) O valor efetivamente devido seria de R$ 78.586,49 (setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos.

O Ministério Público se manifestou pela procedência da ação, conforme consta no ID 73274612.

O Juízo
a quo
realizou o julgamento antecipado do mérito, homologando o reconhecimento parcial do pedido, estabelecendo a apuração do valor devido em liquidação e fixando honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

As partes não interpuseram recursos, conforme consta na certidão ID 13054053.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

O art. 496,
caput
e inciso I, do CPC, estabelece que
“está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público”
.

Por força do Enunciado de Súmula 490 do STJ, a sentença ilíquida está sujeita ao reexame necessário.

Assim, embora o IGEPREV não tenha apresentado recurso voluntário, a sentença deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição.

Presentes os pressupostos, conheço do reexame e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de Reexame Necessário (Remessa Necessária) de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém (ID 13054044), que homologou o reconhecimento parcial do pedido autoral, por parte do IGEPREV, para que a autora receba as diferenças retroativas e não prescritas do benefício de pensão por morte, correspondentes ao período de 12.11.2015 a 31.03.2016, no valor principal e incontroverso de R$ 78.586,49, julgando procedente a lide e extinguindo-a com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a” do CPC.

Em sua inicial, a requerente afirmou, em síntese, que: a) a pensão era dividida em duas cotas de 50% (cinquenta por cento), sendo uma para demandante e a outra para a Sra. Antônia de Sousa Ferreira, a qual faleceu em novembro de 2015; b) em razão do falecimento da outra dependente, deveria receber o valor integral da pensão, o que ocorreu somente em 2018; c) formulou pedido administrativo para receber as diferenças retroativas, mas não obteve resposta, motivo pelo qual ajuizou a ação de cobrança; d) o valor devido seria de R$ 90.825,66 (noventa mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos).

À época do falecimento da Sra. Antônia de Souza Ferreira, os arts. 30, § 2º, e 32 da Lei Complementar Estadual nº. 39/2002 estabeleciam o seguinte:

Art. 30.
Havendo mais de um dependente com direito à percepção do benefício, a pensão por morte será rateada em cotas-partes iguais
, salvo se houver percentual referente à pensão alimentícia fixado judicialmente.

(...)

§ 2º Havendo extinção de cota-parte de pensionista ou inscrição posterior de dependente, novo rateio do benefício será necessário. (Grifo nosso).

Art. 32. A cota-parte de pensão extingue-se pelos motivos enumerados no art. 14,
revertendo em favor dos demais dependentes até a sua completa extinção
.

Parágrafo único. Com a extinção da cota-parte do último pensionista extingue-se a pensão. (Grifo nosso).

Com fundamento nos dispositivos acima, o IGEPREV reconheceu, em parte, a pretensão da autora, insurgindo-se apenas contra a quantia pleiteada, pois
asseverou que o valor efetivamente devido seria de R$ 78.586,49 (setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Diante de tais circunstâncias, o Juízo de origem julgou antecipadamente o mérito, proferindo sentença com a seguinte fundamentação:

“(...)

Trata-se de Ação de Cobrança em que a autora, titular de pensão por morte, pretende o recebimento dos valores retroativos da pensão, a contar do óbito da co-dependente do ex-segurado, até a data em que o IGEPREV passou a pagar o valor integral do benefício à requerente.

Em sua defesa, o IGEPREV reconheceu a situação de fato da presente lide, dizendo ser devido à autora a diferença retroativa do valor da pensão no período correspondente à data do falecimento da co-beneficiária, em 12.11.2015, até 31.03.2016, pois a Autora passou a receber a totalidade do benefício previdenciário em abril de 2016, o que, ressalte-se, não fora por ela contestado.

O requerido, contudo, contesta o valor total cobrado pela parte Autora, de R$ 90.825,66, dizendo ser devido apenas o valor de R$ 78.586,49 (ID. 53618423).

A Autora, por seu turno, em proposta de acordo ofertada ao requerido no ID. 56308472, entendeu ser devido o valor principal a que chegou o IGEPREV, no total de R$ 78.586,49, que atualizado e corrigido, chegaria ao montante de R$ 144.544,89 mais o valor de honorários ao seu patrono de R$ 14.454,49.

Tal proposta de Acordo, todavia, não fora aceita pelo requerido.

Diante disso, verifica-se haver controvérsia somente quanto à totalidade do valor que é devido à Autora, tendo ambas as partes concordado em relação ao valor principal devido, qual seja, de R$ 78.586,49.

Havendo, portanto, controvérsia em relação ao valor total devido após a atualização e correção monetária com aplicação de juros, entendo que tal controvérsia deve ser dirimida na fase de liquidação da sentença, devendo ser aplicados os índices de correção a serem fixados por este juízo.

Pelo todo exposto, HOMOLOGO, por sentença, o RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO AUTORAL pelo IGEPREV, para que a Autora receba as diferenças retroativas e não prescritas do benefício de pensão por morte, correspondentes ao período de 12.11.2015 a 31.03.2016, no valor principal e incontroverso de R$ 78.586,49, JULGANDO PROCEDENTE A LIDE E EXTINGUINDO-A COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a” do CPC.

O valor total da condenação será apurado em liquidação
, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e aplicando-se juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos. Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 1º do CPC, em virtude do reconhecimento parcial do pedido, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC
.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

Verifica-se que o Juízo de origem homologou o reconhecimento parcial do pedido e determinou que a controvérsia sobre o valor da condenação fosse dirimida em procedimento de liquidação de sentença. Tal solução foi acertada e deve ser mantida.

Entretanto, no que se refere aos honorários, é necessário realizar a retificação devida, pois, no caso de sentença ilíquida, a fixação dos honorários deve ser feita somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (Grifo nosso).

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. PERCENTUAL QUE SERÁ FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que o estabelecimento do montante relativo aos honorários recursais está vinculado à necessidade de liquidez do decisum proferido, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial. 2. Desse modo, justifica-se a definição do percentual dos honorários sucumbenciais somente quando da liquidação do julgado, de acordo com o art. 85, § 4º, II, da Lei 13.105/2015. 3. Registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada quando não imposta. 4. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1844891 MG 2019/0318811-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019). (Grifo nosso).

Diante das razões acima expostas, conheço do Reexame Necessário e modifico parcialmente a sentença, apenas para estabelecer que a fixação dos honorários deve ser feita após a liquidação do julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 17 de abril de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/05/2023